Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706373-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: JORGE PEREIRA ROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela executada, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos no. 0715656-15.2022.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença, no qual aduzia a impossibilidade da transferência de propriedade do veículo segurado. Em apertada síntese, a agravante alega que não pôde efetuar a transferência de propriedade do veículo à seguradora, pois o veículo não foi localizado e ainda consta no sistema restrição de roubo. Sustenta haver necessidade de vistoria do bem para que se possa efetuar transferência de propriedade. Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a obrigação de fazer até que o veículo seja localizado ou, alternativamente, “na determinação de expedição de ofício ao DETRAN/DF para que possa ser realizada a transferência sem a apresentação do veículo perante as autoridades competentes”. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 55992922). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a seguradora confirmou, ainda na fase de conhecimento, o roubo do veículo descrito na origem, bem como o fato de ter efetuado o pagamento do sinistro ao segurado. Nesse sentido, nos termos dos artigos 786 do CC e 126 do CTB, foi condenada a providenciar a proceder a transferência do bem objeto dos autos junto ao órgão de trânsito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais). Por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença, sustenta a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer, porque o bem objeto da demanda foi roubado e sua localização desconhecida. Argumenta que por essa razão é impossível a vistoria, etapa imprescindível para realizar a transferência junto ao órgão de trânsito. Contudo, quanto a probabilidade do direito, entendo que não prospera a alegação da seguradora, pois, conforme já salientado na fase de conhecimento, a seguradora dispõe de todos os documentos necessários para promover a regularização perante o órgão de trânsito. Além disso, não demonstrou, por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença, a negativa do órgão administrativo de trânsito em alterar a titularidade ou proceder à baixa do registro do veículo sem a prévia vistoria do bem roubado e não localizado, não se desincumbindo, assim, de seu ônus probatório, a teor do art. 373, inciso II, do CPC. Nesse sentido, não constato, de plano, a probabilidade do direito da recorrente, pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. CONCLUSÃO ISTO POSTO, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va